Tribunal: TJMT
Processo: 0018214-76.2013.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018214-76.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MAICKON DOUGLAS LIMA CAITANO - CPF: 049.054.411-88 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA –
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – DEMONSTRADA A FINALIDADE MERCANTIL DA DROGA APREENDIDA – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA REFERENTE À CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06 – ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE MOTIVO PARA MAIOR REPROVAÇÃO DA CONDUTA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em absolvição quando há provas suficientes nos autos demonstrando a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, especialmente pelos depoimentos de testemunhas, aliados às circunstâncias em que se deu a apreensão dos entorpecentes, que demonstraram a finalidade mercantil destes.

Não havendo motivo para maior reprovação da conduta do acusado, deve ser aplicada a fração máxima de redução referente ao tráfico privilegiado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por

Maickon Douglas Lima Caitano
contra a sentença proferida pelo Juízo da 13
ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos da ação penal n.

0018214-76.2013.8.11.0042, código 356297, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), à pena de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e o pagamento de 580 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do acusado pela insuficiência probatória; subsidiariamente, postula a aplicação de 2/3 referente à causa de diminuição de pena do privilégio e, consequentemente, a alteração do regime prisional para o aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (Id. 56219999).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso defensivo (Id. 56220450).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id. 58120489).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Maickon Douglas Lima Caitano
como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Ressai da peça acusatória,
in verbis
:

“(...) Consta no Inquérito Policial, que no dia 02 de setembro de 2013, por volta das 23h, no posto Petrus, situado na Avenida Miguel Sutil, n.º 3690, Bairro Bosque da Saúde, nesta cidade, o denunciado juntamente com os menores Victor, Alessandro, Thamires, Rafaela, Luana e Marlos foram flagrado trazendo consigo 2,96g (dois gramas e noventa e seis centigramas) de cocaína e 7,25g (sete gramas e vinte e cinco centigramas) de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Laudo de Constatação e Definitivo de fls. 34/35 e 71/73.

Apurou-se naquela data que, após a Base da Polícia militar do Bosque da Saúde receber informes sobre o comércio de drogas no supracitado posto de gasolina, dando detalhes dos indivíduos responsáveis pela mercancia ilícita, a guarnição deslocou-se até o logradouro e logrou êxito ao avistar o denunciado conduzindo uma motocicleta Honda CG 150, vermelha.

Ao se aproximarem do local, os policiais militares visualizaram o denunciado acompanhado dos menores Thamires Luz Andrade, Victor Hugo Leite da Silva, Luana Ariadni Maria dos Santos, Marlon Marcos Lima Caitano, Alessandro Henrique da Silva e Rafaela Santana.

Em seguida, efetuaram busca pessoal em todos os menores localizando com eles 09 (nove) porções de cocaína. Em poder do denunciado foi encontrado 01 (uma) porção de maconha e a quantia de R$ 40,00 (quarenta reais) e, ainda próximo aos adolescentes, os policiais localizaram mais 01 (uma) trouxinha de maconha.

Na Central de Flagrantes, os menores Thamires, Victor e Alessandro confessaram que a droga foi localizada em poder do denunciado. Já o adolescente Marlon, irmão do denunciado, na tentativa de eximir o denunciado das acusações irrogadas, disse que a droga pertencia a uma das menores.

Por sua vez, o denunciado, como de praxe, negou a propriedade e o tráfico de drogas.

As investigações feitas pela Polícia Civil confirmaram o envolvimento do denunciado e do menor Marlon Marcos Lima Caitano com a traficância, eis que é frequente a aglomeração de jovens e o comércio “doméstico” de drogas nas proximidades do Posto Petrus, inclusive, moradores do bairro Lixeira onde situa a residência do denunciado, informaram que os irmãos Maickon e Marlon de fato praticam o comércio de drogas.

Ademais, os investigadores trouxeram ao inquérito diversos boletins de ocorrência em nome do denunciado, os quais informam a traficância por parte do denunciado e do menor Marlon, demonstrando a habitualidade em que era praticado o delito.

Ressalta-se que o denunciado registra passagens pelo Juizado Especial da Infância e Juventude e, tendo recentemente adquirido sua maioridade penal já regressou ao mundo do crime.

(...)”
– Id. 56218480, pp. 3-4.

Após a regular instrução processual, sobreveio a sentença (Id.
56219988
), na qual o Juízo de origem julgou procedente a denúncia, condenando o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), impondo-lhe a pena de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e o pagamento de 580 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso a fim de que o recorrente seja
absolvido

pela insuficiência de provas
acerca da autoria delitiva, aduzindo que o réu negou a propriedade da droga e a traficância em sede inquisitiva e que deve incidir o princípio do
in dubio pro reo
.

Com a detida análise dos autos, verifico que a pretensão absolutória não merece prosperar
, tendo em vista que o conjunto fático-probatório se mostra suficiente para embasar a condenação.

A materialidade do delito ficou devidamente comprovada mediante o auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudos periciais de constatação da droga, preliminar e definitivo, e pelas provas orais colhidas durante a persecução penal.

No tocante à autoria delitiva, apesar das alegações defensivas e da negativa do acusado, observo
que ficou
comprovada pelo contexto probatório dos autos e pelas circunstâncias do caso.

Depreende-se do feito que a Polícia já tinha informações de que o apelante e seu irmão inimputável Marlon eram conhecidos por comercializar entorpecentes e, no dia dos fatos delitivos em comento, recebeu denúncia anônima informando que um indivíduo estaria vendendo droga em um posto de combustível.

A guarnição se deslocou até o local apontado e se deparou com o recorrente em uma motocicleta, e junto dele estavam vários adolescentes, incluindo seu irmão, ocasião em que foi apreendida substância entorpecente em sua posse e a quantia de R$ 40,00 (quarenta reais); além de ser encontrada droga com alguns menores e outra porção perto de onde se encontravam.

Os adolescentes que se encontravam no lugar afirmaram na Delegacia que são usuários de droga e relataram que estavam no posto de combustível fumando maconha quando os policiais efetuaram a abordagem de todos e encontraram droga com o apelante – Thamires (Id.
56218482), Victor Hugo (Id. 56218482), Luana (Id. 56218482) e Alessandro (Id. 56218483).

A testemunha Ederson da Silva Sampaio confirmou em Juízo que no dia dos fatos receberam denúncia informando que o apelante estava comercializando entorpecentes em um posto de combustível, ocasião em que indicaram o seu nome e do irmão e que ele estava em uma motocicleta; afirmou que havia várias denúncias anteriores de que os irmãos Maickon (apelante) e Marlon vendiam drogas e naquele dia estava ocorrendo comércio e uso de drogas no local (mídia audiovisual, Id. 56220454).

Nesse sentido também foram as declarações prestadas em Juízo pela testemunha Oscarmo de Barros Gonçalves que narrou detalhadamente que fizeram “levantamento” com algumas pessoas e familiares dos adolescentes envolvidos e todos foram unânimes em dizer que o apelante e seu irmão, inimputável, se envolviam com o comércio de drogas, e que “todo mundo sabe de Maickon e Marlon comercializam entorpecentes”; esclareceu que em outra oportunidade foram apreendidas drogas e outros apetrechos na residência do acusado e, mesmo assim, afirmou que os entrevistados não deixaram dúvidas de que eles continuaram comercializando entorpecente, mencionando ainda que teria outro irmão mais novo envolvido
(mídia audiovisual, Id. 56220454).

O acusado, por sua vez, ouvido somente em sede inquisitiva, limitou-se em negar a prática delitiva e dizer que é usuário de drogas, aduzindo que foi encontrar seus colegas que estavam conversando e fumando maconha e que na abordagem policial foi encontrada droga com um dos adolescentes (Id.
56218483).

Não obstante, conforme se extrai do depoimento dos policiais, que efetuaram as diligências que culminaram na prisão em flagrante, além da denúncia apontando o nome do apelante, também foi apreendida droga com o acusado e certa quantia em dinheiro, de modo que apesar das alegações defensivas, parece-me pouco crível que os policiais tenham inventado toda a narrativa efetuada e implantado a droga sem qualquer motivo, não havendo qualquer elemento de prova que desabone seus depoimentos.

Não é demais lembrar que em relação aos depoimentos prestados por policiais, uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, e por serem agentes estatais incumbidos de vigilância e repressão, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em tela.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais Pátrios, as declarações dos policiais são meio de prova idôneo a fundamentar o decreto condenatório; este é inclusive o entendimento sedimentado neste egrégio Tribunal, conforme
Enunciado n. 8
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Importante ressaltar que a redação atribuída ao art. 28 da Lei 11.343/06 (posse de droga para consumo pessoal) apresenta núcleos verbais semelhantes àqueles descritos no art. 33,
caput
, do mesmo diploma (tráfico de drogas), de modo que a principal diferença entre tais crimes está na
finalidade
da substância entorpecente apreendida; o primeiro tipo penal voltado à repressão daqueles indivíduos que visam utilizá-la exclusivamente para o consumo pessoal, e o segundo, mais grave, àqueles que objetivam repassá-la, ainda que gratuitamente, a terceiros.

Não obstante a clareza redacional da norma, a conclusão acerca da destinação da droga apreendida revela-se deveras tormentosa na prática forense, motivo pelo qual o próprio legislador estabeleceu algumas diretrizes que orientam o julgador durante a análise de cada caso concreto, conforme se denota na inteligência do § 2º do art. 28, da Lei em comento:

“Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas: (...)

§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

Saliento ainda que a condição de usuário não afasta automaticamente a traficância, especialmente porque, na maioria dos casos, o agente que comercializa entorpecentes também faz uso da substância ilícita, além de que, há casos em que o usuário de drogas justamente mercantiliza para sustentar seu próprio vício.

Nesse sentido, oportuno trazer o seguinte julgado desta Corte:

“(...) a alegada condição de usuário de substância estupefaciente não exclui, de nenhuma forma, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois, como é sabido, a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da propalada dependência química e verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em poder do insurgente não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio”
(TJMT, Apelação Criminal n. 84764/2011 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 28.11.2012).

Outrossim, para a caracterização do delito em apreço é desnecessário que o agente seja surpreendido no exato momento em que promove a venda do produto, afigurando-se suficiente que pratique quaisquer dos núcleos do tipo previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, uma vez que o tráfico de drogas é crime de ação múltipla ou conteúdo variado e, em razão do princípio da alternatividade, ficou configurada a prática delitiva por parte do apelante, conforme demonstrado, por “trazer consigo” substância entorpecente – 2,96g (dois gramas e noventa e seis centigramas) de cocaína e 7,25g (sete gramas e vinte e cinco centigramas) de maconha.

Sendo assim, partindo dessas premissas legais, com o exame das provas produzidas, em especial os depoimentos dos policiais que efetuaram as diligências que culminaram na prisão em flagrante do apelante e apreensão da droga, além das condições e das circunstâncias em que se deram a apreensão, fica demonstrada a finalidade mercantil da substância entorpecente, de modo que se revela inviável a absolvição do acusado e tampouco a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Por outro lado, entendo que deve ser acolhido o pleito de aplicação do patamar máximo de redução referente da
causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas
(tráfico privilegiado).

Pelo que se dessume da sentença, o magistrado singular reconheceu a incidência da aludida minorante em razão de o apelante ser primário, possuidor de bons antecedentes e por não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa.

Nessa oportunidade, fez consignar que
“a única ação penal que pesa em desfavor do condenado (autos n. 360860), teve declarada extinta a punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva, não se revelando hábil para negar tal benefício”
(Id. 56219989, p. 6).

E, ao fixar o patamar de redução da pena, estipulou-o em 1/6 considerando a “toxidade e variedade do entorpecente apreendido”, o que entendo ser insuficiente, no presente caso, para conduzir a fração ao mínimo legal previsto, especialmente ao considerar que foram apreendidas pequenas quantidades de drogas, que não demandam maior reprovação da conduta.

Logo, determino, na terceira fase dosimétrica, a redução da pena em 2/3, perfazendo a pena o total de 1 ano e 8 meses de reclusão, e 166 dias-multa.

Com a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/06, fica a pena definitiva em 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e o pagamento de 193 dias-multa.

Com esteio no artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade aplicada por duas restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo das Execuções Criminais.

Ante o exposto,
em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, a fim de aplicar a fração de 2/3 referente à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, perfazendo a pena definitiva o patamar de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, substituída por duas restritivas de direito, no regime aberto, e 193 dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020